Tribunal: TJBA
Processo: 8040874-33.2024.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040874-33.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VERENNA RIBARY DE ARAUJO MELO Advogado(s): MARINA SANTOS FREITAS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA(SAEB) e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA. LESÃO OCORRIDA DURANTE A EXECUÇÃO DO TESTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E CONTEMPORÂNEA DA INCAPACIDADE NA DATA DO RETESTE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA PARA REMARCAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por candidata ao cargo de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (Edital SAEB/CBMBA Nº 001/2022), eliminada do certame por ter sido considerada "inapta" no Teste de Aptidão Física (TAF). A Impetrante alega violação aos princípios da isonomia e razoabilidade, sob o fundamento de que sofreu uma lesão durante a execução de uma das provas e foi obrigada a realizar o reteste em curto espaço de tempo, sem condições físicas, pugnando pela anulação do ato de eliminação para prosseguir no concurso ou, subsidiariamente, pela designação de nova data para o TAF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a preliminar de impugnação à justiça gratuita deve ser acolhida; e (ii) definir se a Impetrante apresentou prova pré-constituída da suposta ilegalidade no ato que a eliminou do certame, de modo a configurar direito líquido e certo à anulação do ato ou à remarcação do teste. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de impugnação à justiça gratuita arguida pelo Estado resta prejudicada, uma vez que o benefício foi devidamente analisado e concedido em decisão interlocutória, com base na documentação que atesta a hipossuficiência da Impetrante. O Mandado de Segurança exige a apresentação de prova pré-constituída, demonstrando de plano o direito líquido e certo. A alegação de lesão incapacitante, ocorrida durante o TAF, deve ser corroborada por documentação médica contemporânea aos fatos, o que não ocorreu nos autos. O laudo médico apresentado, datado mais de dois meses após o reteste, não é suficiente para comprovar, de forma inequívoca, a incapacidade da candidata na data específica da reaplicação do teste, nem estabelece nexo causal direto com o esforço despendido no certame. As regras do edital vinculam a Administração e os candidatos, e, no caso, o instrumento convocatório não prevê a possibilidade de remarcação do TAF por motivo de lesão, ainda que ocorrida durante a testagem. A jurisprudência do STF (Tema 335) e do STJ é pacífica no sentido de que, ausente previsão editalícia, não cabe ao Judiciário determinar a realização de segunda chamada em TAF, sob pena de violação ao princípio da isonomia. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar prejudicada; no mérito, segurança denegada. Tese de julgamento: A ausência de prova pré-constituída e contemporânea que ateste a incapacidade física de candidato na data de realização de Teste de Aptidão Física (TAF) impede o reconhecimento de direito líquido e certo à anulação do ato de eliminação, notadamente quando o edital do certame não prevê a possibilidade de remarcação e a jurisprudência dos Tribunais Superiores é consolidada quanto à matéria (STF, Tema 335). Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 630.733/DF (Tema 335); STJ, AgInt no RMS 53.356/BA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR, NO MÉRITO DENEGAR A SEGURANÇA, E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA